Tribunal: STF
Processo: HC 217652
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1.  Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT, MAS CONCEDEU A ORDEM, DE OFÍCIO. INCONFORMISMO DA DEFESA COM AS PENAS APLICADAS. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS NA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravante não impugnou os fundamentos constantes da decisão agravada, atraindo o óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Agravo regimental não conhecido.



2.  Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. A pena privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito.



3.  O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu provimento à apelação do Ministério Público “para reconhecer a agravante de calamidade pública, bem como para afastar o redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas”. Nesse contexto, a Corte estadual majorou a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e fixou o regime inicial fechado.



4.  Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 746.754, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício “para reduzir as penas do paciente para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e (...) afastar o caráter hediondo do delito, mantidos os demais termos da condenação”. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5.  Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar máximo de 2/3, destacando que a “quantidade de drogas não é causa de afastamento do tráfico privilegiado, tampouco ficou comprovado que o Paciente faz parte organização criminosa. Trata-se de Réu primário e de bons antecedentes”. Ressalta que “o Paciente após sua liberdade jamais se envolveu em qualquer situação criminal, é pessoa honesta, trabalhadora, não sendo justo, retroceder neste momento”.



6.  Além disso, a defesa afirma que “[n]ão há o que se falar em calamidade Pública, para a aplicação de agravante, visto que tais circunstancias não tiveram qualquer influência no crime”. Requer a concessão da ordem a fim de reduzir a pena imposta ao acionante. Cumulativamente, pleiteia que seja assegurado ao paciente o direito de cumprir a pena em liberdade.



7.  Decido.



8.  O habeas corpus não deve ser concedido.



9.   A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



10.  No caso, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de habeas corpus, aplicou a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, no patamar de 1/6, com respaldo em dados objetivos da causa, especialmente em razão da quantidade da droga apreendida (1.176 pinos de cocaína e 31 porções de crack). De modo que, não verifico situação teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.



11.  Quanto ao mais, verifico que o STJ afastou a causa de aumento de pena prevista no art. 61, II, j, do Código Penal porque “ausente a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame”. Sendo assim, falta à parte impetrante o interesse de agir no tocante ao pedido de afastamento da majorante.



12.  Por fim, pontuo que o pedido de concessão do benefício da liberdade provisória ao paciente não foi sequer apreciado pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



                Brasília, 03 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator